Tribunal: TJMT
Processo: 1005736-49.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005736-49.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIEZER FREITAS SOARES - CPF: 031.567.493-89 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), GILMARA SILVA DE SOUZA DONATO - CPF: 813.764.641-87 (EMBARGANTE), DOMINGOS ANTONIO DE BONA - CPF: 062.337.069-71 (ADVOGADO), ABAM PROTEÇÃO VEICULAR (EMBARGANTE), LUCAS ADERBAL FORTUNA RODRIGUES - CPF: 040.829.349-79 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES - CNPJ: 25.330.769/0001-07 (EMBARGANTE), ABAM PROTEÇÃO VEICULAR (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES - CNPJ: 25.330.769/0001-07 (EMBARGADO), DOMINGOS ANTONIO DE BONA - CPF: 062.337.069-71 (ADVOGADO), GILMARA SILVA DE SOUZA DONATO - CPF: 813.764.641-87 (EMBARGADO), LUCAS ADERBAL FORTUNA RODRIGUES - CPF: 040.829.349-79 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), ELIEZER FREITAS SOARES - CPF: 031.567.493-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES/ABAM
de Acórdão que,
à unanimidade
,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
ELIEZER FREITAS SOARES
, assim ementado (ID. 230191150):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRIMEIRO APELO INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA EM DESFAVOR DOS REQUERIDOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE O AUTOR – REGRA DO ART. 186 E 927, AMBOS DO CPC – SEGUNDO APELO – RECURSO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO.

Do primeiro Apelo.

Tem-se adotado o entendimento nesta Corte de Justiça segundo o qual em havendo graves danos físicos à vítima advindo de acidente de trânsito, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento e que tem compromissos e deveres a cumprir.

Os elementos de prova amealhados se revelam robustos o suficiente a ponto de justificar a condenação dos Requeridos em danos morais, pois a conduta imprudente da demandada se constituiu como fator determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, cujas consequências e prejuízos materiais e morais estão evidenciados aos autos.

Segundo Apelo.

Recurso não conhecido por ser manifestamente intempestivo.

A Embargante adentra ao mérito da matéria e aponta os vícios da obscuridade no Acórdão recorrido; afirma que há a necessidade de se esclarecer se ficou conservada a sucumbência em favor da Embargante, cuja verba fora fixada na sentença de mérito.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no Apelo recorrido, nos pontos destacados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Como se sabe, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que o Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que, com a reforma da sentença, o ônus da sucumbência fora reajustado/invertido para condenar os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais também foram invertidos para condenar os Demandados ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Ressalta-se que o ônus da sucumbência (pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios) foram direcionados aos Requeridos
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES/ABAM
e
GILMARA SILVA DE SOUZA DONATO,
em obrigação solidária.

Portanto, não há falar em conservação da verba sucumbencial, pois, com a reforma integral da sentença
a quo
, houve a inversão do ônus da sucumbência, de sorte que os Requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono parte autora, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

De tudo quanto exposto, não se visualiza obscuridade a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024